Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA DIVERSA. DESCONTO INDEVIDO DE DÉBITO. INFRINGÊNCIA AO ART 794 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos interpostos em face da r. sentença exarada em primeiro grau de jurisdição, nos seguintes termos: "(...) Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, à obrigação de devolverem à autora o valor remanescente da indenização securitária devida, correspondente a R$43.846,08 (quarenta e três mil reais, oitocentos e quarenta e seis reais e oito centavos), ao qual a beneficiária não teve acesso".
2. Recursos próprios, tempestivos (ID 37418734 e ID37418740) e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 37418749).
3. A primeira recorrente, em suas razões, alegou em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial, pois o pedido supera o limite de 40 salários mínimos, imposto pelo Lei 9.099/95; a inépcia da inicial ante a inexistência de litisconsórcio passivo, bem como ausência de solidariedade, pois asseverou não haver qualquer conexão entre os débitos reclamados junto ao segundo recorrente e o contrato de seguro de vida realizado entre ela e a recorrida; a impossibilidade do cumprimento de sentença de sua parte, pois, conforme os argumentos apresentados, para se devolver algo se faz necessário que o condenado esteja de posse desse bem, o que, apontou que não corresponde ao caso em tela. Quanto ao mérito, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para acolher as preliminares e reformar a condenação imposta, julgando-a improcedente. Alternativamente, requereu que caso seja mantida a condenação, que esta seja determinada de acordo com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento sem causa.
4. O segundo recorrente alegou que por se tratar de conta conjunta solidária, entre a recorrida e seu falecido esposo, os débitos nela constantes devem ser respondidos pelo espólio, portanto não houve qualquer irregularidade no desconto perpetrado em conta corrente. Ademais, asseverou que o espólio é responsável pelos débitos do de cujus. Ressaltou que não realizou qualquer cobrança indevida, não sendo cabível a restituição de valores. Nas razões recursais do segundo recorrente, este alegou que, por se tratar de conta conjunta solidária, em nome da recorrida e de seu falecido esposo, os débitos nela constantes devem ser respondidos pelo espólio, não havendo, portanto, qualquer irregularidade no desconto perpetrado em conta corrente. Ademais, asseverou que o espólio é responsável pelos débitos do de cujus. Quanto ao mérito, ressaltou que não houve falha na prestação do serviço que enseje a indenização por danos materiais. Ademais, alegou não ter realizado qualquer cobrança indevida, não sendo cabível a restituição de valores. Por fim, requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a reforma da r. sentença para julgar o pedido improcedente, sendo que, na eventualidade de manutenção da condenação, pugnou para que os juros moratórios incidam a partir da citação.
5. A recorrida alegou que, a primeira recorrente depositou o benefício (seguro de vida) em conta corrente diversa do requerimento que lhe foi dirigido. O segundo recorrente, ignorando o fato de que se tratava de valores oriundos de seguro de vida, utilizou os recursos depositados erroneamente para o pagamento de dívida do falecido esposo da recorrida, incorrendo, assim, segundo suas razões, em violação ao art. 794 do Código Civil. Após várias tratativas com os recorrentes, sem outra alternativa, ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais.
6. Quanto ao limite imposto pela Lei 9099/95, conforme bem asseverado na r. sentença, a recorrida renunciou expressamente ao valor excedente, conforme alínea “g” da petição inicial, estando assim, dentro dos limites da competência do Juizado Especial. Em relação à inexistência de litisconsórcio passivo entre os recorrentes, tratando-se de relação de consumo, todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço, respondem solidariamente, conforme teor do art . 7° do CDC. Portanto, cabível o litisconsórcio estabelecido, pois, os recorrentes estão vinculados ao depósito do prêmio do seguro de vida cabível à recorrida, caracterizando-se o vínculo entre as recorrentes/requeridas.
7. A concessão de efeito suspensivo, extraordinário e excepcional, reclama a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado. Recurso recebido no efeito devolutivo.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. O prejuízo decorrente do depósito de seguro de vida em conta diversa da apontada pela beneficiária, caracteriza a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e gera a obrigação de indenizar por aquele a quem cumpria efetuar o pagamento corretamente. De igual modo, constata-se falha na prestação do serviço pelo segundo recorrente, uma vez que o capital estipulado para o seguro de vida não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos, nos termos do art. 794 do Código Civil. Assim, a utilização de parte do valor depositado a título de seguro de vida, para pagamento de dívida do falecido/segurado, se mostra indevida e ensejadora de reparação. Sentença que não merece reparo.
10. Quanto aos juros moratórios, a sentença determinou sua incidência a partir da citação, ou seja, nos estritos termos constantes no recurso, não havendo o que ser alterado nesse particular.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10%(dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.